Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ADEQUADA NOTIFICAÇÃO. SUPOSTAS NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente no pedido de anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença face a afronta ao artigo 489 §1o, IV do CPC, visto que apenas enfrentou um dos fundamentos formulados na inicial, sendo que sequer foram analisados os vícios no procedimento. No mérito, aponta a nulidade do auto de infração decorrente do cerceamento de defesa, uma vez que não foi notificado da autuação. Para tanto, assinala que o auto de infração somente tem validade como notificação da autuação quando preenchidos os requisitos estabelecidos na Resolução no 918/2022 do Contran, os quais não foram atendidos no caso concreto. Ademais, aponta contradição nas informações prestadas pelo Detran, uma vez que ao mesmo tempo afirma e nega que o autor estaria cadastrado no SNE, de modo que ausente elementos para assegurar que tenha ocorrido a notificação da autuação. Adiante, elenca nulidades no auto de infração de trânsito – “AIT”, visto que naquele AIT não constou que o novo condutor que recebeu as chaves para conduzir o veículo tenha se submetido a teste de alcoolemia, em afronta à Resolução no 432 do Contran; que não ocorreu a devida tipificação da infração em conformidade com o exposto no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – “MBFT”; além da ausência de informações acerca do etilômetro ofertado, o que também é exigido no MBFT.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, destaca-se que o recolhimento do preparo por ocasião do recurso inominado é contraditório àquele pedido, de modo que a análise de eventual concessão da gratuidade de justiça restou prejudicada face a preclusão lógica. Trata-se de entendimento reiterado no âmbito do TJDFT. Neste sentido: (Acórdão 1175274, 07234525120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1656848, 07172285820228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1370742, 07128331520208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1301869, 07109828720198070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1696280, 07033713120208070010, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1695883, 07047616120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1694298, 07023947920198070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Na sentença consta expressamente que a parte autora “não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de irregularidades no processo administrativo sobre o qual versa o presente feito”, demonstrando que foram analisados os supostos vícios no procedimento elencados na inicial, com a conclusão de que as provas não eram suficientes para atestar as irregularidades elencadas. Assim, caberia à parte autora devolver o mérito para análise na instância recursal, o que foi atendido pela parte recorrente por ocasião da interposição do presente recurso inominado. Ademais, conforme o enunciado 162 do Fonaje, em sede de Juizados Especiais o magistrado não está adstrito aos termos do art. 489, §1o, do CPC (“Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95”). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
V. Desde já, não prospera a tese de contradição quanto a eventual cadastro no SNE. Para tanto, cumpre esclarecer que o texto no ID 48501312, pág. 3 (“Adesão ao SNE 40%: Não”) diz respeito tão somente à infração em análise, na qual não houve adesão ao desconto de 40%. Isso porque o artigo 284 §1o do CTB dispõe que: “Caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação”. Assim, aquela menção de que não ocorreu a adesão da infração ao SNE 40% tem por objetivo apenas esclarecer que não ocorreu o aceite quanto ao desconto de 40% previsto na lei.
VI. Por outro lado, o documento ID 48501312 págs. 5/6 atesta a adesão ao SNE, sendo que ocorreu a regular notificação da autuação (e também da penalidade) por intermédio daquele sistema. Importante assinalar a presunção de veracidade daquelas informações, visto que decorrentes da confiabilidade do sistema SNE, o qual é admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e “será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”, conforme artigo 282-A §3o do CTB e artigo 2o parágrafo único da Resolução no 931/2022 do Contran. Enfim, importante destacar que o artigo 282-A do CTB admite que a notificação da autuação seja expedida tão somente para o proprietário ou para o condutor, o que não configura eventual prejuízo ao condutor, visto que aquela etapa correspondia tão somente à validade do auto de infração e emissão da penalidade (multa de trânsito), enquanto que o debate acerca de eventual aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente daquela infração de trânsito é objeto de processo administrativo posterior (já instaurado na via administrativa em face do condutor, conforme ID 48501312, pág. 6). Portanto, constata-se que ocorreu a adequada notificação da autuação.
VII. Acerca das supostas nulidades no auto de infração de trânsito, destaca-se que a ausência de menção ao teste de alcoolemia para o condutor que recebeu as chaves para continuar a conduzir o veículo após a abordagem do autor não afasta a infração de trânsito, visto que corresponde tão somente a medida administrativa subsequente à infração, além de não interferir na apuração da infração do autor pela recusa em ser submetido ao teste que permitiria cientificar influência de álcool.
VIII. Também inexiste nulidade sob a tese de que a tipificação da infração estaria em desacordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – “MBFT”. Relembra-se que aquele manual é decorrente de grupo de trabalho que tem por objetivo harmonizar e uniformizar a aplicação da legislação de trânsito em todo o território nacional, funcionando como orientações interpretativas para a melhor aplicação do CTB. Ocorre que, apesar da menção do MBFT de que o código do enquadramento da infração em caso de recusa a teste de alcoolemia acrescido de dois ou mais sinais de alteração da capacidade psicomotora deveria ser “516-91”, e não “757-90” como indicado no auto de infração, destaca-se que aquele enquadramento “516-91” corresponde à infração do artigo 165 do CTB, enquanto que a parte autora foi autuada em face do artigo 165-A do CTB (recusa em se submeter ao teste de alcoolemia), em conformidade com o que dispõe o artigo 277 §3o do CTB (Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo)”, não podendo aquele MBFT se sobrepor à Lei 9.503/97 – CTB (https://www.gov.br/transportes/pt-br/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/mbvt20222.pdf , págs. 105/110). De todo modo, ainda que fosse reconhecido o erro no código de enquadramento da tipificação, destaca-se que não há nulidade sem prejuízo, sendo que sequer foi formulado defesa prévia em face do auto de infração de trânsito, não existindo elementos para comprovar que a utilização da numeração “757-90” ao invés de “516-91” tenha acarretado danos ao infrator, visto que não há dificuldades para identificar a infração apurada pela parte ré.
IX. Enfim, não obstante os questionamentos da parte autora acerca dos dados do etilômetro, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez. Portanto, sequer há obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito tão somente pela ausência da indicação da marca/modelo do aparelho. Reitera-se que não há nulidade sem prejuízo, não existindo demonstração de que a ausência da descrição do modelo tenha interferido na recusa da parte autora em se submeter ao teste. Ainda, quanto à alegação de que não era possível atestar se existia algum aparelho disponível para a realização do teste, relembra-se que há presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o que somente pode ser elidido por meio de prova robusta em sentido contrário, o que ausente no caso concreto.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.